Tribunal: TJSP
Processo: 2151766-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cumprimento de obrigação de fazer. Fornecimento de energia elétrica. Insurgência do autor contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré a alteração imediata de titularidade das contas mensais de consumo, com pedido de abstenção ao corte no fornecimento de energia elétrica no imóvel de sua propriedade. Não preenchimento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cumprimento de obrigação de fazer. Fornecimento de energia elétrica. Insurgência do autor contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré a alteração imediata de titularidade das contas mensais de consumo, com pedido de abstenção ao corte no fornecimento de energia elétrica no imóvel de sua propriedade. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC em relação à alteração antecipada da titularidade das contas de consumo, notadamente o perigo de dano irreparável e o risco ao resultado útil do processo. Exigibilidade dos débitos pretéritos do antigo inquilino e inexistência de sucessão comercial são questões atinentes ao mérito do processo. Necessidade de se aguardar a instauração do contraditório no processo principal. Deferimento parcial da tutela de urgência para impedir a interrupção dos serviços até que a controvérsia seja dirimida em primeiro grau de jurisdição. Eventuais prejuízos sofridos pelo agravante, em razão do não deferimento da tutela de urgência na extensão pretendida, poderão ser resolvidos em perdas e danos por meio de processo autônomo, em caso de sentença de procedência do pedido. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.